Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se observado o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença rescindenda foi proferida em 22/9/2021 e transitou em julgado em 22/11/2021. A presente ação rescisória somente foi ajuizada em 15/10/2024, quando há muito transcorrido o prazo decadencial do art. 975, caput, do CPC.
4. O Juízo de origem inicialmente determinou a citação por edital. Porém, alegada a nulidade do ato pela Curadoria de Ausentes, novas diligências foram empreendidas, culminando na regular citação do alimentante via oficial de justiça.
5. A assertiva do autor de que o prazo decadencial só deveria ser computado a partir da sua ciência no cumprimento de sentença, porque citado por edital na ação de alimentos, não se sustenta, porque, em realidade, foi declarado revel, ante sua regular citação pessoal. Consequentemente, inexiste motivo hábil para excepcionar o prazo decadencial de 2 (dois) anos.
6. O autor apresenta seus contracheques (pretendo demonstrar sua incapacidade financeira para pagamento dos alimentos fixados) que estavam disponíveis no curso da ação de alimentos, e não fez uso em razão da sua inércia, ao optar pela sua revelia. Por conseguinte, não há falar descoberta de prova nova, de modo que inaplicável o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 975, § 2o, do CPC.
7. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão o prazo decadencial e os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, assim, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória quando, de forma intempestiva, somente apresenta insatisfação com a sentença objeto do pedido de rescisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.